Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701076-22.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MALTA VALLE ADVOGADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença deduzido por Malta Valle Advogados, patrono da ré Elenita Bezerra Rodrigues, referente aos honorários de sucumbência, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), contra o Distrito Federal, por força da decisão de ID 13709045, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pelo ente federativo contra Elenita Bezerra Rodrigues e outros, condenando-o, ao final, ao pagamento da verba honorária. Ao ID 20843551, foram homologados os cálculos apresentados na petição de ID 18228181 (R$1.038,12 – mil e trinta e oito reais e doze centavos, atualizados até 30/7/2020), com subsequente determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor como requerido. Ao ID 22686464, o Distrito Federal informa que foi realizado o depósito dos valores devidamente atualizados (R$1.056,31 – mil e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), para adimplemento da RPV em epígrafe, requerendo “a extinção da presente requisição”. Comprovantes de depósito ao ID 22686465. Em manifestação ao ID 23182056, a parte credora expressa concordância com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal e solicita a realização de transferência eletrônica para recebimento do valor É o relato do necessário. 2. O depósito realizado pelo Distrito Federal corresponde ao valor do débito, inclusive há anuência expressa do credor nesse sentido. Logo, o depósito realizado é suficiente para satisfação da aludida obrigação, sendo certo credor e devedor. Por sua vez, disciplina o art. 79, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízos e Ofícios Judiciais[1] que “o alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta-corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente”. Por conseguinte, realize a Secretaria da 2a Câmara Cível transferência eletrônica do valor depositado judicialmente pelo Distrito Federal (R$1.056,31), mais os acréscimos legais, se houver, em favor de Malta Valle Advogados, CNPJ: 23.639.764/0001-27, Banco do Brasil, Agência: 2863-0, Conta-corrente: 424293-9, na forma requerida. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (...) § 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos.